Tribunal: TJDFT
Processo: 0712816-54.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712816-54.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA, KILZE BEATRIZ MONTES SILVA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao CEJUSC-SEG (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Segundo Grau) - para designação que nova data de audiência de conciliação, haja vista o cancelamento da audiência marcada para 25/03/2020, ocorrido em virtude do disposto na Portaria 27, de 16 de março de 2020. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator